Tribunal: STF
Processo: RE 78846
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATADO NO EXTERIOR.
1. NO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 19, I; ARTIGO
153, PAR 29), QUE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REGULOU NO ARTIGO 97,
I, II, III E PARAGRAFO 1, ESTABELECENDO A RESERVA DA LEI PARA
INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS, OU ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E
BASE DE CALCULO. 2. O ARTIGO 108, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL VEDA A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA PARA JUSTIFICAR
EXIGÊNCIA DE IMPOSTO NÃO INSTITUIDO EM LEI. 3. O ARTIGO 11, DO
DECRETO-LEI 401/68 REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA
DE JUROS DECORRENTES DE VENDA DE BENS A PRAZO PELO FABRICANTE NO
EXTERIOR, EM VERDADE, MAS A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL TAMBÉM PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE O IMPOSTO DE RENDA SE
APLICA A REMESSA DE JUROS VINCULADOS A MUTUO. (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 76.792 - OT, PLENO, DE 22.8.74).